Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-80.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FURTO OU EXTRAVIO DE COLAR. DEVER DE GUARDA E DEPÓSITO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM EXAME. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré à obrigação de reparar danos materiais ao autor mediante pagamento da quantia de R$ 3.500,00 e ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76600218). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76600225).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00, bem como de R$ 13.000,00 a título de danos morais. Informou que, em 02/09/2024, foi internado no hospital demandado para realização de procedimento cirúrgico, ocasião em que portava uma joia — cordão de ouro com pingente. Sustentou que, antes de adentrar no centro cirúrgico, foi orientado por funcionária do hospital a retirar o adorno, o que efetivamente fez. Asseverou que, após a cirurgia, já na sala de recuperação, ao questionar a encarregada sobre a joia, recebeu a informação de que não fora localizada. Relatou que ao retornar ao quarto indagou novamente à enfermeira responsável acerca do paradeiro do cordão, mas não obteve resposta positiva. Afirmou que solicitou administrativamente ao hospital a devolução do bem, mas o pedido foi negado. Diante da negativa administrativa de devolução do bem, ajuizou a presente demanda visando à reparação pelos danos materiais e morais suportados.
4. Em suas razões recursais, o hospital requerido alegou a existência de cláusula contratual pela qual o paciente ou seu responsável declara ciência de que o Hospital não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais, assumindo a obrigação de retirar bens de valor, inclusive joias, antes da internação. Sustentou que não há responsabilidade do Hospital pelo alegado desaparecimento do cordão, uma vez que o recorrido estava ciente da ausência de dever de guarda e deixou de cumprir sua obrigação contratual de retirar a joia antes do procedimento. Afirmou não ter ocorrido qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de gerar dano material indenizável. Ressaltou que o recorrido não apresentou nota fiscal, tampouco outro elemento de prova que demonstrasse a propriedade, a marca, o modelo ou o valor da joia. Aduziu que, embora o fato possa ter causado compreensíveis aborrecimentos, estes não ultrapassam os contratempos cotidianos inerentes às relações humanas, razão pela qual não configuram dano moral passível de indenização. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e (ii) apurar se a conduta do hospital configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O hospital não detém, em regra, a obrigação de cuidado ou dever de guarda de bens pessoais dos pacientes que não tenham sido formalmente depositados sob sua responsabilidade. Consta cláusula expressa no contrato (cláusula 6 – ID 76600180, p. 3), informando que objetos de valor não devem ser levados à internação e que a instituição não se responsabiliza por tais pertences. Tal disposição contratual encontra amparo no princípio da autonomia privada, pois visa justamente resguardar a segurança patrimonial do paciente e delimitar a responsabilidade do hospital à esfera da prestação de serviços de saúde.
8. No caso concreto, no entanto, o paciente foi admitido no centro cirúrgico para a realização de cirurgia em regime de emergência (não eletiva) e, somente no interior da sala de cirurgia foi constatada a presença do colar, sem a possibilidade de o paciente sair para entrega-lo à sua esposa ou de ela adentrar no local para retirar o objeto. Em que pese a inobservância da cláusula contratual ter partido do próprio paciente, que ingressou no centro cirúrgico portando uma joia, uma vez que a peça foi entregue a preposto do nosocômio e sem a possibilidade de entrega direta ao acompanhante do paciente, este assumiu excepcionalmente a guarda do bem. A prova testemunhal (médico anestesista) confirma que o paciente portava o objeto ao entrar na sala de cirurgia e que foi operado sem a joia, após sua orientação para que ela fosse retirada. Em que pese não haver prova de quem recebeu o objeto, em se tratando de local controlado no qual apenas permanecem o paciente e os profissionais atuantes no hospital, é possível concluir que o bem foi recepcionado por profissional vinculado ao nosocômio.
9. Em se tratando de joia de família, não é razoável admitir que o ressarcimento dependa da apresentação da nota fiscal respectiva. Neste sentido, os parâmetros utilizados na sentença atacada, com base em valor de mercado de joia similar, são adequados ao arbitramento do valor do dano material sofrido.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento. A perda de uma joia de família, em que pese ser fato desagradável, não constitui fato apto a abalar a esfera extrapatrimonial e justificar a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida em seus demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.